Tribunal: STF
Processo: Rcl 63592
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PESSOA JURÍDICA. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ADCs Nº 48/DF E 66/DF. ADIs Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF E RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Televisão Guaíba Ltda., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Processo nº 20296- 61.2015.5.04.0008, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 48/DF e nº 66/DF, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral). 
 
    2. A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Luiz Carlos Reche, buscando o reconhecimento de vínculo empregatício, sob o argumento de que seu trabalho estava diretamente relacionado à atividade empresarial da parte ora reclamante.
 
    3. Noticia que o Juízo de 1º Grau entendeu que inexistiu vínculo de emprego entre as partes e julgou improcedente o pedido. Informa que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, ao dar provimento parcial ao recurso ordinário interposto, reconheceu o vínculo empregatício e determinou o retorno dos autos à origem para julgamento das demais pretensões deduzidas na exordial e que não foram apreciadas em primeira instância. Relata que o recurso de revista interposto foi inadmitido por decisão em instância primária de admissibilidade, sendo, desse modo, interposto agravo de instrumento, distribuído no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, concluso desde 20/02/2022.  
 
    4. Sustenta, em síntese, que a decisão ora impugnada diverge do posicionamento externado por esta Suprema Corte, quando do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, do Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral), assim como das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 48/DF e nº 66/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3.961/DF e nº 5.625/DF.
 
    5. Requer o deferimento de medida liminar para suspender os autos de origem, até o julgamento final da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, restabelecendo-se a autoridade das decisões deste STF, nos paradigmas apontados.
 
    6. Em 29/12/2023, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação. Além disso, determinei a remessa à Procuradoria-Geral da República (e-doc. 24). 
 
    7. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região prestou as informações. Relata acerca do trâmite do processo de origem e suas respectivas decisões (e-doc. 28).
 
    8. A parte beneficiária, Luiz Carlos Reche, apresentou contestação. Aponta ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Diz da impossibilidade de aplicação do Tema RG nº 725 e da ADPF nº 324/DF. Aduz que o ajuizamento da presente reclamação é manifestamente protelatório. Pugna pela improcedência do pedido (e-doc. 32).
 
    9. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela procedência do pedido, em parecer assim ementado (e-doc. 38):
  
“Reclamação. Alegação de afronta à autoridade das decisões na ADPF 324/DF, no RE 958.252-RG/MG - Tema 725, na ADC 48/DF, e nas ADIs 3.961/DF e 5.625/DF. Terceirização de atividade fim. Fenômeno jurídico da “pejotização”. Serviço de radialista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. A Suprema Corte, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade meio firmada pela jurisprudência trabalhista. Parecer pelo provimento da reclamação.”
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    12. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    13. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado, entre outros julgamentos vinculantes, as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF. Logo, não se exige esgotamento das instâncias ordinárias, sendo que tal condição para a propositura da reclamação é imposta apenas quando o precedente desrespeitado foi proferido em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em recurso extraordinário repetitivos (art. 988, § 5º, inc. II, do CPC). 
 
    14. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    15. Esta Suprema Corte, no Tema RG nº 725, reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
    16. Em casos como o presente, envolvendo contrato de natureza civil de prestação de serviço, inclusive com substanciais valores a título de contraprestação, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, até mesmo por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
    17. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
    18. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no julgamento do recurso ordinário (e-doc. 20, p. 23-29; grifos e destaques do original):
 
“6.1.3 Vínculo de emprego (processo n. 0020296-61.2015.5.04.0008). Contratação celebrada com a pessoa jurídica LCR Publicidade Eventos Ltda. 
A tese da petição inicial foi a seguinte: 
O reclamante trabalhou por longos anos para a empresa 1º reclamada, que originalmente era chamada de TV Guaíba e que, após sua aquisição pelo Grupo Record, passou a chamar-se TV Record. Para a empresa 1º reclamada, o reclamante laborou na condição de jornalista, comentarista, apresentador e vendedor publicitário. Começou a laborar para a antiga TV Guaíba - Canal 2 no ano de 1986 até o ano de 2007, quando esta foi adquirida pela 1º reclamada e passou a ser chamada de TV Record, e daí ininterruptamente até o começo do ano de 2013, quando foi despedido sem justa causa. 
Primeiramente, destaco que, apesar de o reclamante não ter ajuizado a presente ação contra a reclamada TV Guaíba Ltda., houve o seu chamamento ao processo pela reclamada Rádio e Televisão Record S.A., o qual foi deferido, passando ela a também integrar o polo passivo. 
Como a afirmação do autor é de que a contratação firmada com a empresa LCR Publicidade é nula de pleno direito, pois visava fraudar os seus direitos trabalhistas, deve ser verificada a existência ou não dos requisitos do vínculo de emprego e a validade do contrato firmado com a pessoa jurídica. 
O reconhecimento do vínculo de emprego na forma preconizada pelos artigos 2º e 3º da CLT reside no fato de que se considera empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Além disso, considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. 
A questão relativa ao reconhecimento do vínculo de emprego neste caso reside na distribuição do ônus da prova, bem como no seu respectivo cumprimento. Acerca do ônus da prova ressalte-se ser inequívoca a incumbência do autor em produzir a prova do fato constitutivo do seu direito, conforme está prescrito no art. 818 da CLT c/c o art. 373, inciso I, do CPC/15. Porém, se o réu, em sede de contestação, expende alegação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do acionante, ocorre um deslocamento do encargo probatório, transferindo-se a este o ônus de produzir a prova de suas alegações, de acordo com o disposto no art. 818 da CLT c/c o art. 373, inciso II, do CPC. 
No caso dos autos, a tese de defesa é de que o reclamante prestava serviço autônomo, por meio da contratação da empresa em que é um dos sócios - LCR Publicidade e Eventos Ltda. Por oportuno, transcrevo as alegações da reclamada TELEVISÃO GUAÍBA LTDA. sobre os períodos e objeto das contratações: 
O reclamante firmou o primeiro contrato de natureza civil com a contestante, através de sua firma LCR Publicidade e Eventos Ltda, INICIALMENTE, para produzir e apresentar uma vez por semana, programa de sua propriedade (conforme corrobora documento de propriedade anexa) denominado "Cadeira Cativa”, em 01.09.2005, que vigeu até maio de 2007.
 Note-se no primeiro contrato firmado, uma patente parceria entre a contestante e o reclamante, que inclusive, pagava uma porcentagem pelo uso de espaço televisivo a TV Guaíba, e, em contraprestação, o autor poderia trazer anunciantes e auferir montantes sobre a venda desses espaços dentro de seu programa. [...] 
O segundo contrato da LCR firmado com essa contestante, deu-se em 02.07.2007, para prestação de serviços jornalísticos por parte do reclamante, como apresentador, comentarista, participante, locução e reportagens de programas televisivos, segundo grade de programação disponível. O reclamante, atuava como apresentador do programa “Balanço Geral" que ocorria diariamente, por O1 hora. Recebia como pagamento pelo contrato, o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais. O contrato vigorou até 06.02.2008, quando foi realizado o distrato. 
Entre fevereiro de 2008 a julho de 2009, não houve prestação de serviços jornalísticos do autor a essa contestante. 
No terceiro contrato, e, último, que vigorou a partir de julho de 2009, o reclamante também prestava serviços jornalísticos, consistente nas atividades de locução, apresentador, comentarista e outras simultâneas, fazendo participações na área de esportes dentro do programa "Esporte Record”, uma vez por semana, por cerca de 15 minutos. 
Os mencionados contratos de prestação de serviços foram juntados a partir da fl. 404 do processo 0020296-61.2015.5.04.0008. 
Nesse contexto, há a admissão da prestação de serviço pela reclamada TELEVISÃO GUAÍBA LTDA. - ainda que em período distinto daquele postulado pelo reclamante -, constituindo sua alegação fato impeditivo do vínculo de emprego, motivo pelo qual a ela cabia provar a existência de relação autônoma válida. 
Analisando-se os pressupostos legais, o que distingue, verdadeiramente, o pacto de emprego do labor como autônomo é a subordinação, que consiste na sujeição do trabalhador às ordens do empregador que o orienta, controla e determina como o serviço deve ser prestado. Essa subordinação assume caráter jurídico, do qual decorre o poder diretivo do empregador, legitimando, além da determinação de tarefas a serem executadas, as advertências, as suspensões e, até mesmo, a despedida por justo motivo. 
No que respeita à subordinação jurídica, podemos falar em três dimensões: clássica, objetiva e estrutural. Sinalo que tal classificação decorre das adequações necessárias ao longo dos anos, em virtude das próprias mudanças no mundo do trabalho. Para uma melhor compreensão, destaco os conceitos de cada dimensão, de forma sintética, de acordo com os ensinamento do Ministro Maurício Godinho Delgado (in Curso de direito do trabalho, 11º ed., São Paulo: LTr, 2012, p. 297): 
    • Clássica ou tradicional: está baseada na situação jurídica do contrato de trabalho, por meio da qual o empregado está submetido ao poder diretivo do empregador, devendo cumprir suas ordens em relação ao tempo em que o trabalho é prestado e ao modus operandi;  
    • Objetiva: é aquela que se manifesta pela integração do trabalho nos fins e objetivos do empreendimento. 
    • Estrutural: se expressa pela inserção do trabalhador na dinâmica do tomador de serviços, independentemente de receber ou não suas ordens diretas, mas acolhendo, estruturalmente, sua dinâmica de organização e funcionamento. 
Para ser reconhecida a relação empregatícia, deve-se tomar como norteador os artigos 2º e 3º da CLT, os quais estabelecem como requisito para aquela restar configurada a existência de pessoalidade, onerosidade, não-eventualidade e subordinação. Portanto, cumpre analisar a prova existente nos autos de modo a se verificar a existência da prestação de serviços e a implementação de aludidos requisitos no caso concreto. 
O requisito da onerosidade é inconteste, ainda que os valores da contratação fossem adimplidos supostamente à pessoa jurídica LCR Publicidade e Eventos Ltda., mediante a emissão de notas fiscais, conforme previsão dos contratos. 
Sobre a pessoalidade, a prova oral evidencia que o reclamante era apresentador dos programas Cadeira Cativa, Balanço Geral e Esporte Record, além de ser comentarista no programa Rio Grande no Ar. No que respeita à contratação do reclamante como apresentador, a testemunha trazida pela reclamada (João Batista Rodrigues) confirmou que resolveram contratar novamente o reclamante, na condição de apresentador de um programa fixo na grade de programação (de segunda a sexta-feira) em virtude de ser conhecido no mercado publicitário, ser um comunicador de rádio com atuação na área de palestras, sendo bastante conhecido (vide ata fl. 902). Tal relato demonstra claramente que a contratação ocorreu int uito personae, pois é evidente que, como apresentador dos referidos programas televisivos, havia a impossibilidade de o autor ser substituído por outras pessoas na prestação dos serviços. Ainda, a segunda testemunha indicada pelo reclamante (Andrea da Rosa Martins), editora-chefe do programa Balanço Geral, relatou que não lembra de o reclamante ter faltado, até porque não recorda de ter substituto na época; 22 - que o reclamante ia doente trabalhar (fl. 901). 
No que pertine à não-eventualidade, considero que o próprio objeto da contratação demonstra a sua configuração. Por oportuno, passo a transcrevê-lo: 
O objeto do presente contrato é a prestação de serviços jornalísticos, pela CONTRATADA à CONTRATANTE, por meio da atuação do INTERVENIENTE ANUENTE, consistentes na integração do mesmo ao 'cast' da emissora de televisão da CONTRATANTE, nas atividades de apresentação, locução e reportagens de programas televisivos, abrangendo atividades de participante, comentarista, entrevistador dentre outras, simultânea ou isoladamente, concomitantemente ou não, sempre observada a conveniência da CONTRATANTE, e em disponibilidade da grade de programação desta última [...].
Grifei. 
Segundo os próprios termos contratuais, é certo que as atividades prestadas pelo reclamante se inserem no empreendimento econômico principal da reclamada, tanto sob o prisma subjetivo quanto pelo objetivo. 
Com a devida vênia à posição da juíza de origem, entendo que o fato de o reclamante trabalhar para diversos programas, seja em rádio ou na televisão, não afasta o requisito da não eventualidade, mormente porque a exclusividade não é exigida para a formação do vínculo de emprego. A própria cláusula de exclusividade da contratação não impede o "radialista" de prestar serviços a outro empregador, desde que em outro meio de comunicação, e sem que se caracterize prejuízo para o primeiro contratante, conforme previsão do art. 22 da Lei n. 6.615/78. 
Ainda, em que pese o reclamante não desempenhasse uma jornada tão extensa, é evidente que deveria estar presente no local da apresentação antes do início do programa de forma diária para que fosse repassado o script, a ordem dos assuntos, intervenções dos repórteres, seja por matérias gravadas ou ao vivo (segundo o relato da testemunha Andrea da Rosa Martins). 
Acerca da subordinação - traço diferenciador do trabalho autônomo -, também discordo da sentença, na medida em que a própria cláusula 1.3 dos contratos celebrados com a empresa LCR afasta a autonomia na prestação dos serviços pelo reclamante (fl. 21): 
A CONTRATADA mediante a atuação do INTERVENIENTE ANUENTE se obriga a delimitar diariamente e/ou semanalmente, gravado ou ao vivo, as atividades inerentes ao objeto ora contratadom de acordo com a CONTRATANTE, para fins de realização do objeto mencionado, em toda sua abrangência, de videofonograma destinados a exibição por televisão e a outras utilizações.
Outrossim, concluo que a prova testemunhal também demonstra a configuração das três espécies de subordinação (subjetiva, objetiva e estrutural), como se pode verificar no depoimento da testemunha (Andrea da Rosa Martins), editora-chefe do programa Balanço Geral: [...] 2 - que o programa deveria seguir uma linha editorial básica vinda de São Paulo; 3 - que dentro dessa linha era estabelecida uma pauta em uma reunião com um gerente onde a equipe do programa (depoente, editores, chefia de reportagem); 4 - que não recorda se o reclamante participava da reunião de pauta, mas lembra que o reclamante chegava cedo para que lhe fosse repassado o script, a ordem dos assuntos, intervenções dos repórteres, seja por matérias gravadas ou ao vivo; 5 - que era a depoente quem fazia os textos junto com os editores; 6 - que no script, inclusive estavam previstas "as principais firulas” que o reclamante deveria fazer, por exemplo, mostrar a ceroula, que o reclamante usava por baixo da calça; 7 - que algumas firulas também eram repassadas no ponto, no decorrer do programa, conforme o andamento, sendo analisada a pertinência pela equipe que estava por detrás do programa; 8 - que também vinha orientação da direção, por intermédio do gerente, de que o programa tivesse na pauta assuntos que envolvessem potenciais anunciantes que não estariam anunciando no programa, inclusive orientando que fossem criticados, citando a depoente como exemplo o Governo vigente; 9 - que, perguntado pela magistrada, então, se o Governo estivesse anunciando no programa não seria criticado, a depoente diz que por vezes sim, isso dependia de orientação vinda da emissora; [...]. Grifei. 
Diante destes termos, resta demonstrado que o reclamante não detinha qualquer autonomia no exercício das suas atividades. A circunstância de ele não participar da reunião de pauta corrobora que ele deveria cumprir todas as orientações e diretrizes da empresa contratante. 
Concluo, portanto, que está caracterizada a contratação de serviços exercidos por pessoa física (pessoalidade), de modo subordinado, não eventual e oneroso, cuja contratação foi realizada por meio de pessoa jurídica, na tentativa de burlar a relação de emprego, sendo nula de pleno direito, na forma do art. 9º da CLT, por violar direitos constitucionalmente assegurados (art. 7º, CF/88), bem como os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, HI, CF/88) e da valorização social do trabalho (art. 170 e 193, CF/88). Tal contratação visa claramente a diminuição dos custos e encargos trabalhistas. 
A contratação do reclamante como suposto prestador de serviços autônomo, por meio da pessoa jurídica LCR Publicidade e Eventos Ltda., viola cabalmente o princípio da primazia da realidade, prejudicando a aplicabilidade dos direitos sociais garantidos aos empregados pela Constituição Federal e pela CLT. Impõe-se, pois, a declaração da nulidade da contratação e o reconhecimento do liame empregatício. 
No que concerne ao período do vínculo de emprego, não há prova da prestação de serviços em período anterior aos contratos firmados com a empresa LCR Publicidade e Eventos Ltda. juntados aos autos, encargo probatório que pertencia ao autor. Além disso, relativamente ao primeiro contrato, que vigeu de 01/9/2005 a maio de 2007, entendo não ser possível o reconhecimento do vínculo de emprego, por conter uma peculiaridade. Seu objeto foi a contratação por meio da empresa LCR Publicidade e Eventos Ltda., para a produção e apresentação, uma vez por semana, do Programa denominado "Cadeira Cativa”. Contudo, há prova documental nos autos da consulta da base de dados do INPI de que o titular da marca Cadeira Cativa é a empresa do reclamante. 
A par disso, o reclamante, em seu depoimento pessoal prestado no processo principal (0020499-97.2014.5.04.0027), explicou que o programa inicialmente era da TV Guaíba, mas o espaço foi comprado por Edgar Schmidt; 17 - que como Edgar não queria mais apresentar o programa, o depoente fez um acordo com este e adquiriu o espaço, por volta de 2005/2006 (item 16, fl. 5403). Por fim, o reclamante informou ter comprado a marca "Cadeira Cativa" em entrevista juntada à fl. 497. 
Assim, especificamente quanto a esta primeira contratação, tenho que procede a tese da reclamada de que oferecia o espaço na grade de programação, o estúdio para gravação do programa e os equipamentos necessários, enquanto o reclamante era responsável pela produção e apresentação do programa televisivo. Não havia pagamento estipulado para a produção e a apresentação do programa "Cadeira Cativa” em si, mas estava estabelecida a divisão com a reclamada do lucro obtido a partir da venda de cotas de patrocínio, anúncios publicitários e merchandising. Mais que isso, segundo a cláusula décima segunda do contrato firmado entre as partes, o reclamante tinha de pagar à ré um valor fixo pela locação do espaço na grade de programação e pela veiculação do programa, independentemente das cotas de patrocínio vendidas. 
Igualmente, não constato existir prova da prestação de serviços do autor após o distrato realizado no segundo contrato (a partir de 06/02/2008 a julho de 2009). 
Por fim, consoante já explicitado em subitens anteriores, deve ser observado os limites da lide e o pedido de vínculo de emprego é feito em relação à reclamada RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S.A. Ainda que a contratação ora declarada nula tenha sido formalizada com a reclamada TELEVISÃO GUAÍBA LTDA,, o próprio reconhecimento do grupo econômico (vide tópico já julgado) permite acolher a pretensão do reclamante, especialmente porque a demandada TELEVISÃO GUAÍBA LTDA. foi chamada à lide, integrando a relação processual, sendo-lhe garantidos o contraditório e a ampla defesa. 
Portanto, no processo n. 0020296-61.2015.5.04.0008, reconheço o vínculo de emprego entre o reclamante e a reclamada RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S.A., nos períodos de 02/7/2007 a 06/02/2008, na função de Apresentador, com salário de R$ 6.000,00, e de 01-7-2009 a 30-7-2013, também na função de Apresentador, com salário de R$ 12.000,00, devendo tais contratos serem anotados na sua CTPS. Ainda, declaro a responsabilidade solidária das demais reclamadas (IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS e TELEVISÃO GUAÍBA LTDA.), em virtude do reconhecimento da existência do grupo econômico. 
Determino o retorno dos autos à origem para apreciação dos demais pedidos consectários, sob pena de supressão de instância.”

    19. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil do contrato de prestação de serviços. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.

    20. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que eventuais abusos perpetrados na relação contratual devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.
 
    21. Portanto, entendo que o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de representação comercial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 
2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes, em casos análogos, envolvendo a mesma parte Reclamante: RCL 61.548, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/09/2023; RCL 60.025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/06/2023; RCL 61.626-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, Sessão Virtual de 22 a 29/09/2023. 
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 61.920-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 
1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 
2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização de atividade-fim. 
3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324. 
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 59.047-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).
 
    22. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.
 
    23. Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante